Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734024-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO GUIMARAES POVOA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. ART. 507 DO CPC. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais operou-se a preclusão, pois já analisadas no Primeiro Grau e reexaminadas pelo Tribunal em recurso anterior, com acórdão transitado em julgado. Mantida a decisão de não conhecimento, ante o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, art. 507 do CPC. II - Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505, inciso I, 507 e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que as medidas constritivas no bojo de processo de execução tratam de relação jurídica de trato continuado, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 505, inciso I, do CPC, que relativiza a coisa julgada. Acrescenta que está configurada a modificação no estado de fato ou de direito, o que autoriza "seja reavivada a discussão a respeito da matéria, afastando, portanto, o óbice ao conhecimento do recurso elencado pela E. Relatora (art. 507, do CPC)”. Aduz, ainda, que essa é a mesma lógica que justifica a revisão das astreintes, isto é, conforme intelecção do artigo 537, §1o, do CPC, se as multas destinadas ao cumprimento de determinada obrigação podem ser revistas, as medidas alternativas também, especialmente quando de se trata de medida de trato sucessivo que não se sujeita a preclusão. Assim, entende que não há que se falar em preclusão, pois comprovou-se na origem, e nas razões do agravo, que não subsiste o estado de fato que justificou, em um primeiro momento, a imposição das restrições ao recorrente, permitindo a mitigação da coisa julgada, nos termos do art. 505, inciso I, do CPC. Pede seja determinado o retorno dos autos à origem para afastar integralmente as medidas executórias atípicas firmadas em desfavor do recorrente, ora concernentes à suspensão da sua carteira nacional de habilitação e à apreensão do seu passaporte; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 505, inciso I, 507 e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 36670549): (...) O julgado foi claro não só quanto ao reconhecimento da ocorrência de preclusão consumativa, como também sobre a impossibilidade de inovação recursal (id. 34612162, págs. 3/7), in verbis: “Em r. decisão proferida em 20/08/2018, o Juízo a quo indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte dos devedores (id. 21488738, autos originários). Interposto agravo de instrumento pelo Banco-credor da r. decisão, o AI 0716281-91.2018.8.07.0000 foi provido pela e. 6a Turma Cível, para “determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior) dos executados pessoas físicas”. O acórdão no 1149761 possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II – A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III – Agravo de instrumento provido.” O supracitado acórdão transitou em julgado em 03/04/2019. Em petição apresentada em 17/09/2021, o agravante-executado requereu a revisão das medidas atípicas de suspensão da sua CNH e de apreensão do seu passaporte, para excluí-las (id. 103413727), o que foi indeferido pela r. decisão agravada e é o objeto do presente agravo interno. O agravante-executado sustenta que não há a preclusão reconhecida na decisão agravada, invocando o disposto no art. 505, inc. I, do CPC, in verbis: [...] Ocorre que, examinada a petição do agravante-devedor, vê-se que o pedido de revisão das medidas atípicas não está amparado em nenhuma modificação fática ou de direito, como disciplina o texto legal. As alegações deduzidas pelo agravante-devedor foram (id. 103413727, autos originários): “- A desproporcionalidade das medidas atípicas aplicadas; - A supressão de direitos e garantias fundamentais dos devedores em decorrência da vigência de tais restrições; - A ausência de efetividade das medidas quanto à garantia de satisfação do crédito exequendo, haja vista que já se passaram mais de dois anos desde o deferimento e até a presente data não houve resultado prático em tal sentido; - A ausência de motivos que justifiquem a manutenção de tais restrições; - A posição jurídica das pessoas naturais acometidas pelas restrições, eis que meros fiadores da obrigação e não principais contratantes; - A inviabilidade de que tais restrições sejam mantidas ad eternum e, ao mesmo tempo, sem utilidade processual;” Portanto, o argumento acima não infirma a conclusão quanto à preclusão consumativa da matéria deduzida no agravo de instrumento. Nesse ponto, observe-se que o MM. Juiz, na r. decisão impugnada no agravo de instrumento, assentou expressamente “Indefiro o pedido de ID 103413727, uma vez que não cabe a este juízo reverter a decisão proferida em agravo de instrumento. Note-se que, em relação à executada JULIANA GUIMARAES POVOA, a reversão da medida somente foi possível em razão de fatos novos apresentados nos autos” (id. 104450352, autos originários). Desse modo, as razões aduzidas pelo agravante-devedor não infirmam a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, ante a preclusão consumativa quanto à matéria suscitada no recurso, in verbis: [...] Em relação aos dispositivos invocados no agravo interno, quais sejam, arts. 505, inc. I, e 537 § 1o, do CPC e Tema 706 do STJ, o agravante-devedor está inovando indevidamente, uma vez que não os suscitou nas razões do agravo de instrumento (id. 30133267). Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: [...] Em conclusão, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento ante o reconhecimento da preclusão consumativa.” Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028